Tribunal: TJSP
Processo: 1015481-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo do autor, postulando a majoração da indenização

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo do autor, postulando a majoração da indenização por danos morais e da verba honorária advocatícia, bem como a condenação da ré a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente. Requer, ainda, que o termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais seja a data do evento danoso – Pleito recursal relativo à restituição em dobro não conhecido, por se tratar de pedido já deferido na sentença recorrida - Cabimento parcial da parte conhecida do apelo - Incontroverso que o autor jamais se associou à ré e concordou com a cobrança da taxa associativa "sub judice", uma vez que a entidade ré não apresentou os documentos que comprovassem a vinculação associativa e a anuência do desconto da anuidade no benefício previdenciário do autor – Quantum indenizatório fixado em patamar adequado – Sentença reformada para determinar que os juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório de danos morais sejam computados a partir do evento danoso, "in casu", o primeiro desconto indevido, de acordo com a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como para majorar os honorários advocatícios fixados em favor do advogado do autor para patamar remunere mais adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, uma vez que o montante fixado na sentença recorrida importa em montante irrisório – Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.